Tribunal: TJES
Processo: 5000005-70.2023.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-70.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVA SAMPAIO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000005-70.2023.8.08.0053

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
SILVA SAMPAIO PEREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO UTILIZADO POR TERCEIRO EM CONTEXTO DE ESTELIONATO. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE COMPROVAR EM JUÍZO QUE NÃO ERA O CONDUTOR, AINDA QUE ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE AUTOS LAVRADOS POR ÓRGÃO DIVERSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade de autos de infração lavrados pela PRF e pelo DETRAN/ES, reconhecendo a inexigibilidade das multas correspondentes, determinando o licenciamento do veículo sem o recolhimento dos valores e fixando multa diária para cumprimento.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à possibilidade de manutenção da sentença que anulou autos de infração lavrados tanto pelo DETRAN/ES quanto pela Polícia Rodoviária Federal, bem como à extensão da obrigação imposta à autarquia estadual.

3. No caso concreto, restou incontroverso que o veículo da autora esteve fora de sua posse entre 17/12/2020 e 30/06/2021, período em que foi utilizado por terceiros no contexto de fraude reconhecida judicialmente em processo anterior. Tal circunstância foi comprovada por documentação idônea e não infirmada de forma eficaz pela parte recorrente.

4. É assegurado ao proprietário do veículo o direito de demonstrar em juízo que não era o condutor no momento da infração, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. O referido prazo possui natureza meramente administrativa, não podendo obstar o acesso ao Poder Judiciário nem impedir a busca da verdade material quanto à autoria da infração.

5. Assim, comprovado que as infrações ocorreram em período no qual a autora não detinha a posse do veículo, mostra-se legítima a desconstituição judicial de sua responsabilidade pelas penalidades impostas, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da responsabilidade pessoal pela infração.

6. Todavia, assiste parcial razão ao recorrente quando sustenta a impossibilidade de o DETRAN/ES cancelar autos de infração lavrados por órgão federal integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Cada órgão autuador é responsável pela lavratura, processamento e eventual anulação de seus próprios autos, inexistindo relação hierárquica que autorize a autarquia estadual a invalidar ato administrativo praticado pela PRF.

7. A anulação judicial da penalidade, contudo, produz efeitos em relação ao registro e às consequências administrativas perante o DETRAN/ES, que deve promover as adequações necessárias em seus sistemas, inclusive para fins de licenciamento e eventual pontuação. O que se mostra inexequível é a imposição direta de cancelamento material de autos de competência exclusiva de outro ente.

8. Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar o comando, afastando a determinação de cancelamento, pelo DETRAN/ES, dos autos lavrados pela PRF, mantendo-se, entretanto, o reconhecimento judicial da inexigibilidade das multas no tocante à autora e a obrigação da autarquia estadual de viabilizar o licenciamento do veículo sem a exigência dos valores correspondentes às infrações reconhecidas como indevidas.

9. Mantém-se, ainda, a fixação de prazo para cumprimento e a multa cominatória, porquanto cabível como meio de coerção ao adimplemento da obrigação imposta à autarquia no âmbito de sua competência.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para adequar o comando sentencial,
AFASTANDO
a imposição ao DETRAN/ES de cancelar autos de infração lavrados por órgão diverso, mantida, no mais, a procedência do pedido autoral quanto ao reconhecimento da inexigibilidade das multas no período indicado e à determinação de autorização de licenciamento do veículo sem a exigência dos valores correspondentes às infrações descritas.

11. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)